Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.
2. A insurgência contra o indeferimento de requerimento de reiteração de tentativa de citação da parte não encontra previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil e não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol previsto no referido artigo.
3. As consequências de eventuais nulidades na citação realizada nos autos originários poderão ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo para a correção do procedimento pelo Juízo de Primeiro Grau.
4. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno desprovido.